Tribunal: STF
Processo: AR 2831
Classe: AR
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação rescisória com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por Jefferson Thiago Raposo, com fundamento no art. 966, V e VIII, do Código de Processo Civil de 2015, para desconstituir acórdão proferido nos autos do Recurso Extraordinário 1.249.253/RO, no qual a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, in verbis:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ESTADUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE TERCEIRO INTERESSADO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTEMPESTIVO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL PREVISTO NO ARTIGO 1.003, § 5 º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, C/C ARTIGO 81, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (documento eletrônico 26).



    Na origem, cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade originariamente proposta pelo Ministério Público do Estado de Rondônia no Tribunal de Justiça do referido Estado contra a Emenda Constitucional Estadual 130/2018, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores públicos civis e de todos os órgãos e poderes estaduais.  



     



    A Corte Estadual, por unanimidade, julgou o pedido procedente para declarar a inconstitucionalidade da EC 130/2018, com efeitos ex tunc.  



     



    Opostos embargos de declaração, estes foram desprovidos. Interpostos recursos extraordinários pela Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, pela Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público – ANSEMP e pelo autor, estes tampouco foram conhecidos. 



    Irresignado, o autor opôs de embargos de declaração, que também foi desprovido. Interposto agravo interno, conforme acima descrito, o Supremo Tribunal Federal negou provimento. 



    Na inicial, o autor aduz, que  



     



    “[...] tem-se a Decisão proferida pela 1ª Turma do STF, no RE 124953, conforme comprovam os documentos carreados aos autos, nesta oportunidade. 



    Ademais, tem-se que a própria tem-se que a própria Decisão não atingiu o mérito da demanda originária, ao ponto que, em diversos momentos desta peça processual, cita-se a Decisão proferida no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, já que esta sim enfrentou o mérito, com profundidade e tem seus fundamentos amplamente combatidos por esta peça” (pág. 9 da inicial).  



     



    Sustenta, ainda, que  



     



    “[...] existe notória violação a norma jurídica, que no caso, inclusive, se resume ao texto constitucional e provoca a intervenção desta Suprema Corte, guardiã de nossa Carta Magna.



    No presente caso, nobres julgadores, observa-se que houve a aprovação, mediante absoluto respeito ao regramento específico, de Emenda à Constituição Estadual, ou seja, houve a aprovação de uma Emenda à Constituição e não de uma lei ordinária, complementar ou qualquer outra lei que fosse” (pág. 26 da inicial; grifos no original).  



     



    Ademais, assevera  



     



    ‘[...] que a casa legislativa fez o projeto de Emenda à Constituição, certamente pensando na competência legislativa, para não incorrer no risco para se ter a aprovação da matéria por Lei Ordinária ou Complementar.



    [...]



    Portanto, não há que se falar em usurpação de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo” (pág. 40 da inicial)  



     



    Outrossim, indica que estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência, porquanto “inegável se faz o absoluto e amplo prejuízo que a o peticionante e toda a classe que este representa sofrerá, caso não sejam suspensos os efeitos da Decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da norma ” (pág. 8 da inicial).  



     



    Ao final, requer 



    “[...] que seja concedida tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da Decisão que julgou inconstitucional a EC/RO 130/2018, até o fim da presente demanda, nos termos da fundamentação supra. 



    [...]seja reconhecida a rescisão do decisum proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, e, por conseguinte, da Decisão proferida pela 1ª Turma do C. Supremo Tribunal Federal, no âmbito do processo originário, nos termos da fundamentação supra” (pág. 42 da inicial).  



     



    É o relatório. Decido.  



     



    Bem examinados os autos, verifico que inexiste razão jurídica a fundamentar o processamento da presente ação rescisória, originariamente, nesta Suprema Corte.  



     



    Segundo o art. 102, I, j, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:  



     



    “I - processar e julgar, originariamente: 



    […] 



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados.”  



     



    Com efeito, o dispositivo acima deve ser interpretado nos seus estreitos limites. Nesta acepção, a Súmula 249 do STF dispõe o seguinte:  



     



    “É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida.”  



     



    Logo, para o conhecimento de ação rescisória no STF é imprescindível que a decisão rescindenda tenha analisado o mérito da divergência, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil de 2015, sendo incabível rescindir julgado que se limita a apreciar aspectos periféricos ao mérito, como o atinente a pressuposto de admissibilidade de recurso.  



     



    Pois bem. No caso em tela, a acórdão proferido nos autos do Recurso Extraordinário 1.249.253/RO não adentrou o mérito da ação. Não está configurada, portanto, a competência desta Corte para o processamento da ação rescisória.  



     



    Nesse sentido, é o entendimento desta Suprema Corte:  



     



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO EDUCACIONAL – GTE – A PROFESSORES APOSENTADOS. MÉRITO DA LIDE NÃO APRECIADO PELA DECISÃO RESCINDENDA. INCIDÊNCIA, A CONTRARIO SENSU, DA COMPREENSÃO CRISTALIZADA NA SÚMULA 249/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A teor da Súmula 249 deste Supremo Tribunal Federal, ‘É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida’. Não apreciado, na decisão rescindenda, o mérito da lide, não compete a esta Corte, contrario sensu da compreensão cristalizada na Súmula 249/STF, o julgamento da presente ação rescisória. Precedentes. 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente estabelecidos, fixando-os em 11% do valor da causa devidamente atualizado. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AR 2032 AgR, Rel. Min. Rosa Weber)  



     



    “AÇÃO RESCISÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO STF. NÃO CONHECIMENTO. NÃO E COMPETENTE O SUPREMO TRIBUNAL PARA APRECIAR AÇÃO RESCISÓRIA SE O ACÓRDÃO QUE SE VISA RESCINDIR LIMITOU-SE A APRECIAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SEM ADENTRAR-SE NA QUESTÃO FEDERAL POSTA EM CONTROVERSIA PELA AÇÃO, PERTINENTE AO MÉRITO DA LIDE, QUE ALCANCOU DESATE NA INSTÂNCIA ORDINARIA. AÇÃO DE QUE SE NÃO CONHECE, REMETIDOS OS AUTOS AO SEGUNDO TRIBUNAL DE ALÇADA DO ESTADO DE SÃO PAULO” (AR 1022/SP, Rel. Min. Néri da Silveira).  



     



    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. CPC, ART. 485. Hipótese em que é inadmissível a ação rescisória, permitindo-se ao Relator negar-lhe seguimento (RI/STF, art. 21, § 1.º), visto que o acórdão rescindendo se limitou ao exame dos pressupostos processuais do recurso extraordinário, inadmitido na origem, concluindo pela ausência de prequestionamento e pela ofensa reflexa ao texto constitucional. Agravo regimental desprovido” (AR 1577/PA-AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão).  



     



    “AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO. DECISÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO APRECIAÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. Para o conhecimento da ação rescisória neste Tribunal é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo STF, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a quer repelindo-a. A não apreciação no acórdão rescindendo, da questão concernente ao mérito da causa, em face da impossibilidade técnica do reexame de prova e da análise de matéria de fato, torna evidente a ausência da competência originária desta Suprema Corte para rescindir o acórdão proferido no Recurso Extraordinário. Não cabe, entretanto, remeter os autos ao Tribunal de Justiça porque a inicial afronta apenas o acórdão do RE. Ação rescisória não conhecida e arquivada” (AR 1255/MG, Rel. Min. Maurício Corrêa).  



     



    “AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO. ACÓRDÃO RESCINDENDO (DO S.T.F.), QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E, CONSEQUENTEMENTE, DO MÉRITO DA CAUSA (QUESTÃO SOBRE DOLO ESSENCIAL OU ACIDENTAL), CF. ARTS. 92 E 93 DO CÓDIGO CIVIL), POR DEPENDER DE INTERPRETAÇÃO DE PROVAS, INADMISSIVEL NA INSTÂNCIA EXCEPCIONAL (COM EXPRESSA INVOCAÇÃO DA SÚMULA 279). ALEGAÇÃO, NA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE VIOLAÇÃO LITERAL, PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO, DOS ARTIGOS 92 E 93 DO CÓDIGO CIVIL. IRRESCINDIBILIDADE DESSE ARESTO (NO S.T.F.), POR NÃO TER ENFRENTADO A QUESTÃO FEDERAL DE MÉRITO DA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA, POR INCOMPETENCIA DA CORTE, E REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL ESTADUAL QUE, APRECIANDO RECURSO ORDINÁRIO, EXAMINARA A QUESTÃO DE DIREITO MATERIAL ENFOCADA (DOLO ESSENCIAL OU DOLO ACIDENTAL). MAIORIA DE VOTOS” (AR 1.155/GO, Rel. Min. Francisco Rezek).  



     



    Na linha do decidido, têm-se, ainda, os seguintes precedentes: AR 2839, Rel. Min Dias Toffoli; AR 2838, Rel. Min. Alexandre de Morais; e AR 2825, Rel. Min. Nunes Marques.  



     



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, reconheço a incompetência desta Suprema Corte para o processamento e o julgamento deste feito, ficando prejudicada a análise do pedido liminar.  



     



    Remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia para as providências que entender cabíveis.  



     



    Publique-se.  



     



    Brasília, 11 de fevereiro 2022.  



     



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator